Tribunal: STJ
Processo: 0816610-31.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778708 - MS (2024
/0402029-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J.L RODRIGUES COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
ADVOGADO
: ERNESTO BELTRAMI FILHO - SP100188
AGRAVADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FELIPE ROSA - SP303180
NARAYANA TEIXEIRA VARGAS - SP375354
FÁBIO FERRARI TOLMASQUIM - RJ214996
DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA - SP296624
EMENTA
DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
CONTRATO DE SEGURO.
AGRAVAMENTO
INTENCIONAL
DO
RISCO.
EXCLUSÃO
DE

COBERTURA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, sob fundamento de ausência de omissão e de violação do art. 768
do Código Civil.
2. A parte agravante sustenta que houve omissão no acórdão recorrido e argumenta
que o excesso de velocidade, por si só, não configura culpa grave e que a
interpretação das cláusulas contratuais deve ser favorável ao segurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o excesso de velocidade, aliado às
condições adversas da pista, configura culpa grave e justifica a exclusão da
cobertura securitária, nos termos do art. 768 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem analisou o conjunto probatório e concluiu que o segurado
agravou intencionalmente o risco, configurando culpa grave, ao trafegar com
velocidade superior à permitida em condições adversas, como pista molhada e em
declive.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que o agravamento intencional do risco,
previsto no art. 768 do Código Civil, envolve tanto o dolo quanto a culpa grave,
Documento eletrônico VDA51400250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:06
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 04228213-a705-4a09-a188-c372e8487d45

sendo necessário comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do segurado e o
sinistro.
6. A revisão da conclusão do acórdão recorrido quanto ao nexo de causalidade
demandaria o reexame de provas, providência vedada em recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O agravamento intencional do risco, previsto no art. 768
do Código Civil, envolve tanto o dolo quanto a culpa grave, sendo necessário
2.
comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do segurado e o sinistro.
A
revisão de conclusões sobre nexo de causalidade entre conduta e sinistro é vedada
em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 768; CPC, art. 1.022, II; CPC,
art. 489, § 1o, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.175.577/PR, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:06
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 04228213-a705-4a09-a188-c372e8487d45

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778708 - MS (2024
/0402029-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J.L RODRIGUES COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
ADVOGADO
: ERNESTO BELTRAMI FILHO - SP100188
AGRAVADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FELIPE ROSA - SP303180
NARAYANA TEIXEIRA VARGAS - SP375354
FÁBIO FERRARI TOLMASQUIM - RJ214996
DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA - SP296624
EMENTA
DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
CONTRATO DE SEGURO.
AGRAVAMENTO
INTENCIONAL
DO
RISCO.
EXCLUSÃO
DE

COBERTURA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, sob fundamento de ausência de omissão e de violação do art. 768
do Código Civil.
2. A parte agravante sustenta que houve omissão no acórdão recorrido e argumenta
que o excesso de velocidade, por si só, não configura culpa grave e que a
interpretação das cláusulas contratuais deve ser favorável ao segurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o excesso de velocidade, aliado às
condições adversas da pista, configura culpa grave e justifica a exclusão da
cobertura securitária, nos termos do art. 768 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA50478898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:42
Código de Controle do Documento: 954d8559-b322-481e-a42e-b5d427e880d4

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem analisou o conjunto probatório e concluiu que o segurado
agravou intencionalmente o risco, configurando culpa grave, ao trafegar com
velocidade superior à permitida em condições adversas, como pista molhada e em
declive.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que o agravamento intencional do risco,
previsto no art. 768 do Código Civil, envolve tanto o dolo quanto a culpa grave,
sendo necessário comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do segurado e o
sinistro.
6. A revisão da conclusão do acórdão recorrido quanto ao nexo de causalidade
demandaria o reexame de provas, providência vedada em recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O agravamento intencional do risco, previsto no art. 768
do Código Civil, envolve tanto o dolo quanto a culpa grave, sendo necessário
2.
comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do segurado e o sinistro.
A
revisão de conclusões sobre nexo de causalidade entre conduta e sinistro é vedada
em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 768; CPC, art. 1.022, II; CPC,
art. 489, § 1o, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.175.577/PR, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010.
RELATÓRIO
J.L. RODRIGUES TRANSPORTES EIRELI - ME interpõe agravo
interno contra a decisão de fls. 623-627 que negou provimento ao agravo em
recurso especial com fundamento na ausência de omissão e na ausência de
violação do art. 768 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA50478898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:42
Código de Controle do Documento: 954d8559-b322-481e-a42e-b5d427e880d4

A parte agravante reitera que houve violação do art. 1.022, II, do CPC,
pois o acórdão recorrido não enfrentou a distinção entre normas de trânsito e
normas de transporte rodoviário de cargas, a ausência de dolo para configuração de
agravamento de risco e a inexistência de culpa grave pelo excesso de velocidade.
Argumenta que tais omissões configuram ausência de fundamentação, em afronta
ao art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC.
Afirma que o acórdão recorrido violou o art. 768 do Código Civil, ao
considerar que o excesso de velocidade, por si só, configura culpa grave e justifica
a exclusão da cobertura securitária, sem comprovação de nexo de causalidade ou
intenção de agravar o risco.
Sustenta que a interpretação das cláusulas contratuais deve ser restritiva
e favorável ao segurado, conforme o art. 113, § 1o, IV, do Código Civil, e que o
contrato de seguro não prevê exclusão de cobertura por infrações de trânsito, mas
apenas por descumprimento de normas de transporte rodoviário de cargas, regidas
pela Lei n. 11.442/2007.
Requer o provimento do agravo interno para que seja reconsiderada a
decisão agravada ou, subsidiariamente, sua submissão ao colegiado, com o
objetivo de determinar o regular processamento do recurso especial, a fim de que
sejam sanadas as omissões apontadas e analisadas as questões de mérito.
Nas contrarrazões, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. aduz que o
agravo interno não merece provimento, pois a decisão agravada está em
consonância com a jurisprudência do STJ, sendo vedado o reexame de provas e a
interpretação de cláusulas contratuais em sede de recurso especial, conforme as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Afirma que o acórdão recorrido não foi omisso, tendo
enfrentado todas as questões relevantes, e que a agravante não demonstrou de
Documento eletrônico VDA50478898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:42
Código de Controle do Documento: 954d8559-b322-481e-a42e-b5d427e880d4

forma clara e objetiva a violação aos dispositivos legais apontados, atraindo a
aplicação da Súmula n. 284 do STF. Requer, ainda, a aplicação de multa nos
termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido foi
omisso ao não enfrentar a distinção entre normas de trânsito e normas de transporte
rodoviário de cargas.
A Corte estadual concluiu que o descumprimento de qualquer norma de
transporte rodoviário implica, por si só, o aumento do risco assumido pela
seguradora quando da celebração do contrato, atraindo, inclusive, a incidência das
cláusulas de isenção de responsabilidade.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
distinção entre normas de trânsito e normas de transporte rodoviário de cargas foi
devidamente analisada pela Corte estadual, que concluiu que "o descumprimento
de qualquer norma de transporte rodoviário implica, por si só, o aumento do risco
assumido pela seguradora quando da celebração do contrato, atraindo, inclusive, a
incidência das cláusulas de isenção de responsabilidade" (fl. 467), não havendo
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Quanto ao mérito, a recorrente afirma que não foi comprovado o dolo ou
a culpa grave para o agravamento do risco.
O Tribunal de origem, analisando o acervo probatório dos autos,
concluiu que o segurado perdeu o direito à garantia por ter agravado
intencionalmente o risco objeto do contrato, ao trafegar com velocidade superior à
permitida, em uma curva, com a pista molhada e em declive.
Documento eletrônico VDA50478898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:42
Código de Controle do Documento: 954d8559-b322-481e-a42e-b5d427e880d4

O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta
Corte Superior, no sentido de que o agravamento intencional de que trata o art. 768
do Código Civil envolve tanto o dolo como a culpa grave do segurado. Confira-se:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA.
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SUSPENSA. VELOCIDADE
ACIMA DA PERMITIDA. ART. 768 DO CC/02. DOLO OU CULPA GRAVE.
NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO
CONFIGURADO. EXCLUDENTE DA COBERTURA DO SEGURO. NÃO
CARACTERIZADA.
1. Para a configuração da hipótese de exclusão da cobertura securitária
prevista no art. 768 do CC/02, exige-se que a conduta direta do segurado importe
num agravamento, por culpa grave ou dolo, do risco objeto do contrato
2. A não discussão, pelo acórdão recorrido, da questão concernente à
condução com carteira de motorista suspensa, impossibilita sua análise nas vias
estreitas do recurso especial.
3. Para livrar-se da obrigação securitária, a seguradora deve provar que a
condução em alta velocidade teria sido, efetivamente, a causa determinante do
sinistro e que o segurado tenha direta e intencionalmente agido de forma a aumentar
o risco.
4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.175.577/PR, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
,
18/11/2010
29/11/2010
destaquei.)
Ademais, o Tribunal de origem considerou comprovado o nexo de
causalidade entre a conduta negligente do motorista e o acidente, confira-se (fl.
467):

Pelo que se depreende do conjunto probatório, especialmente o Boletim de
Ocorrência lavrado pela PRF, evidencia-se que o disco de diagrama retirado do
tacômetro, o veículo estava trafegando com velocidade de 90km/h, enquanto
(f. 272-7).
a velocidade máxima permitida na via era de 70km/h
Isso é ainda mais
(f.
agravante ao considerar que a pista estava com a superfície molhada face a chuva
59-69).
Ao contrário do que alega a parte apelante, trata-se de prova bastante
contundente quanto a inobservância de regras de transporte de carga. Aliás, em
momento algum a apelante contesta a velocidade do caminhão, limitando-se apenas
a defender que a cláusula contratual do contrato de seguro firmado entre as partes
não faz qualquer menção ao Código de Trânsito Brasileiro.

Documento eletrônico VDA50478898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:42
Código de Controle do Documento: 954d8559-b322-481e-a42e-b5d427e880d4

Nesse contexto, para modificar a conclusão do acórdão recorrido quanto
ao nexo de causalidade seria necessário o reexame das provas dos autos,
providência obstada no recurso especial a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50478898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:42
Código de Controle do Documento: 954d8559-b322-481e-a42e-b5d427e880d4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.778.708 / MS
Número Registro: 2024/0402029-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08166103120228120001 0816610312022812000150002 8166103120228120001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J.L RODRIGUES COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
ADVOGADO
: ERNESTO BELTRAMI FILHO - SP100188
AGRAVADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS : FELIPE ROSA - SP303180
NARAYANA TEIXEIRA VARGAS - SP375354
FÁBIO FERRARI TOLMASQUIM - RJ214996
DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA - SP296624
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J.L RODRIGUES COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
ADVOGADO
: ERNESTO BELTRAMI FILHO - SP100188
AGRAVADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS : FELIPE ROSA - SP303180
NARAYANA TEIXEIRA VARGAS - SP375354
FÁBIO FERRARI TOLMASQUIM - RJ214996
DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA - SP296624
Documento eletrônico VDA51386478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:43
Código de Controle do Documento: 28320def-52e5-4652-9116-1ea461760856

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:43
Código de Controle do Documento: 28320def-52e5-4652-9116-1ea461760856